Tribunal: TJSP
Processo: 2142137-34.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Insurgência sob alegação de fundamentação inidônea.
2. Verificadas a existência dos crimes e indícios suficientes de autoria.
3. Quantidade da droga apreendida nos autos que denota a periculosidade dos agentes, pelo

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Insurgência sob alegação de fundamentação inidônea.
2. Verificadas a existência dos crimes e indícios suficientes de autoria.
3. Quantidade da droga apreendida nos autos que denota a periculosidade dos agentes, pelo excessivo mal que pode causar à saúde pública.
4. A prisão preventiva do agente, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária competente, não fere o princípio da presunção de inocência, e está em sintonia com a Constituição Federal (art.5o, LXI).
5. Sob os mesmos fundamentos, inadmissível a substituição por medidas cautelares (art. 319 do CPP).
6. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
7. Ausência de ilegalidade ou constrangimento ilegal.
8. Ordem denegada.